Tribunal: TJDFT
Processo: 0750922-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750922-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ALESSANDRA MARANA BOTEGA DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), em face de decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com tutela antecipada em caráter antecedente n. 0747857- 89.2024.8.07.0001 (ID. 216589801), nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO A autora busca medida cautelar para garantir que a ré emita comprovante de inscrição e, por conseguinte, assegure a sua participação em concurso público dentre as vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência e, subsidiariamente, na ampla concorrência. Informou que adotou todas as providências para realização de inscrição em concurso público, organizado pelo réu, para o cargo de Analista Judiciário do Superior Tribunal de Justiça, mas até a data do ajuizamento da ação constava na página de acompanhamento do réu que sua inscrição encontrava-se em processamento. Relatou que seu nome não constou da relação provisória de candidatos com inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência. Alegou que em 04/11/2024 seria divulgada a relação definitiva, razão pela qual deduziu pedido liminar para que seu nome conste na referida lista. Decido. Não obstante formulada a pretensão no intuito de obtenção de tutela cautelar em caráter antecedente, verifico que a questão se amolda ao procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente, sobretudo, considerando que já houve divulgação da lista definitiva. Portanto, assim será analisada. No caso, verifico que a prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, a autora demonstrou que realizou a solicitação de inscrição no prazo previsto no edital, optou por concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, bem como realizou o pagamento da taxa de inscrição (ID216371055). E ainda, informou ter encaminhado o laudo que comprova ser portadora de Transtorno do Espectro Autista, condição que a autoriza a concorrer às vagas reservadas, como já reconhecido em outro certame organizado pelo réu, conforme demonstrado em ID216371057. Nesse sentido, não se verifica, por ora, qualquer elemento que demonstre a legitimidade da exclusão da autora da lista de candidatos portadores de deficiência. Sobre o tema, confira-se os precedentes do TJDFT: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDOS MÉDICOS IDENTIFICAM O CANDIDATO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. DOCUMENTO PÚBLICO EMITIDO PELA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECE O AUTOR COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONDIÇÃO DE DEFICIENTE RECONHECIDA EM DIVERSOS OUTROS CERTAMES. APTIDÃO PARA CONCORRER ÀS RESPECTIVAS VAGAS RESERVADAS. (...) III. O artigo 2o da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) considera que “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.” Acrescenta que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (art. 2o, § 1o). (...) VII. A Administração Pública e a banca examinadora não estão vinculadas à conclusão de avaliação biopsicossocial anterior que reconheça a condição de deficiência do candidato, entretanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da razoabilidade, para que se desconstitua a conclusão pretérita faz-se necessária a apresentação de justificativa idônea, o que não ocorreu no caso presente. VIII. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Acórdão 1887462, 0749554-82.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD NA LISTA DE APROVADOS DO CERTAME. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. ENQUADRAMENTO LEGAL. LEI FEDERAL 12.764/2012. PREVISÃO NO EDITAL. CONDIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO SOFRIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao edital. 2. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal. Nesse passo, é dado ao Poder Judiciário o poder de rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência física, em razão da necessidade de se analisar a legalidade do ato. 3. Comprovando-se que o candidato possui Síndrome de Asperger, incluída no Transtorno do Espectro Autista, a deficiência está amparada em conclusão trazida pelo legislador, conforme a Lei Federal 12.764/2012. (...) 5. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1905813, 0700576-86.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.) Além da probabilidade do direito invocado, o fundado receio de dano irreparável decorre do fato de que as provas serão realizadas em 1o de dezembro de 2024, de modo que o aguardo da decisão final acarretará a perda da oportunidade da autora de participar do concurso na condição de pessoa com deficiência. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, promova a inclusão do nome da autora na lista de candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, relativa ao concurso para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Analista Judiciário do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Determino que se proceda à intimação da ré; de modo que atribuo a presente decisão força de mandado de intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da ré indicado na inicial conforme descrito abaixo: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE Endereço: Zona Industrial, Q SAAN Quadra 1, Lotes 1.115, 1.125, 1.135 e 1.145, Brasília, DF, CEP 70.632-100 Com fundamento no art. 303, § 1o, inciso I, do CPC, determino que a autora promova o aditamento da petição inicial para complementar a argumentação descrita na inicial e, também, indicar o pedido de tutela final, retificando, se for o caso, o valor da causa. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da medida deferida e extinção do processo, nos termos do art. 303, § 2o, do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, determinando que o CEBRASPE, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse a inclusão do nome da autora na lista de candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, relativa ao concurso para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Analista Judiciário do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a agravada não enviou o laudo médico exigido pelo edital para comprovar sua deficiência, o que justificaria o indeferimento de sua inscrição para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Sustenta que a decisão agravada fere o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da separação dos poderes, invadindo o mérito administrativo ao substituir a banca examinadora na avaliação da documentação. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada causará lesão grave e de difícil reparação, com potencial efeito multiplicador, além de prejuízo ao erário e tumulto ao certame. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido, ID’s. 66758768 e 66758769. É o relato do necessário. Decido. A principal alegação do CEBRASPE é de que a agravada não fez o upload no sistema de inscrição do laudo médico, o que impôs o indeferimento de sua inscrição para concorrer como pessoa com deficiência. Com efeito, a análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se o agravante CEBRASPE para manifestar-se, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital